Tribunal: TJSP
Processo: 3004186-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– Agravante que visa se esquivar da obrigação de comprovar o cumprimento da obrigação imposta – Impossibilidade – Dever do magistrado de fiscalizar o adimplemento do julgado – Possibilidade de fixação de astreintes – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004186-54.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, são agravados VLADIMIR MANOEL LUCIO MARTINS, APARECIDA
MATSUKO ANGIOLETO, CARMEN SILVIA CHAIM RAPASSI, DANILO LUIZ DA
COSTA, DÉCIO LEITE, EDUARDO LOUREIRO, IOLANDA TERESA BAPTISTA,
ISMAEL GONÇALVES DE MATTOS, ITALO SAMOGIN, JOSÉ PINTOR GARCIA,
JOSE REYNALDO DE ALMEIDA, JOSÉ RUBENS GIACOMETTI, JOSE SOUZA
LIMA, MARIA DULCELINA DRAGONETTI NEVES, MÁRIO GUIDO, MARIO JOSE
GONÇALVES, MASARU NOMURA, OTÁVIO VALINI, PAULO PEDRO DE
OLIVEIRA, RITA DE CASSIA ALVES BUENO, ROBERTO REGISTRO, ROMILDO
SCHIAVON, ROSANA ERÉDIA DIAS VEDOVETO, SEBASTIÃO DA SILVA
CAMPOS, SONIA PAZZINI DOS SANTOS, TANIA SUELI PAVARIN REZENDE,
VALDIR LIMA AGUIAR, VALESKA LUIZ FURLAN e VALMIR QUINTINO
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004186-54.2019.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3004186-54.2019.8.26.0000 – SÃO
PAULO.
AGTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
AGDO: VLADIMIR MANOEL LUCIO MARTINS E OUTROS.
JUÍZO PROLATOR: SIMONE GOMES RODRIGUES CASORETTI.
VOTO No 35.252.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Agravante que visa se
esquivar da obrigação de comprovar o cumprimento da obrigação
imposta Impossibilidade Dever do magistrado de fiscalizar o
adimplemento do julgado Possibilidade de fixação de astreintes
Decisão mantida Recurso improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
a r. decisão de fl. 809 dos autos originais dos autos originais que, em sede
ação ordinária, determinou que a agravante comprovasse o cumprimento da
obrigação adjudicada sob pena de multa diária de R$ 1.000,00,a contar da
intimação.
Sustenta a agravante, em síntese, que a obrigação já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004186-54.2019.8.26.0000 -Voto no
3
se encontra integralmente cumprida administrativamente e que seus atos
gozam de presunção de veracidade, sendo desnecessárias qualquer outra
comprovação.
Pleiteia o cancelamento da multa.
Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final,
provimento do recurso.
Recurso devidamente processado apenas no efeito
devolutivo às fls. 12/13.
Contraminutas às fls. 16/24.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Inicialmente observo que se aproxima da má-fé
processual a postura da agravante de tentar elidir-se de comprovar o
cumprimento da obrigação a ela imposta judicialmente.
De outra parte, afigura-se entre os deveres impostos
ao magistrado pelo CPC/15, em especial no art. 139, Fiscalizar pelo efetivo
cumprimento do decidido judicialmente.
Chega a causar espécie o argumento de que a
presunção de veracidade da qual os atos administrativos indubitavelmente
gozam suprimiria seu dever de comprovar ao juízo o cumprimento do julgado
não merecendo mais considerações a seu respeito.
Assim, passemos à questão acessória, e em se
tratando do arbitramento da multa diária imposta em caso de
descumprimento, não há que se falar na sua exclusão, uma vez que “as
'astreintes' podem ser fixadas pelo juiz de ofício, mesmo sendo contra pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004186-54.2019.8.26.0000 -Voto no
4
jurídica de direito público, que ficará obrigada a suportá-las caso não
cumpra a obrigação de fazer no prazo estipulado” (STJ-RF 370/297: 6a. T.,
REsp 201.378).
Nesse diapasão tem se decidido no Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, “consoante entendimento consolidado do Superior
Tribunal de Justiça, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao
juízo da execução, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de
multa cominatória ao devedor, mesmo que seja contra a Fazenda Publica”.
(AG RG REsp. no. 439.935/RS, rel. Min. GILSON DIPP, j. em 01.10.02).
Desta
forma
venho
decidindo
em
casos
semelhantes:
“AÇÃO ORDINÁRIA
Saúde pública

Fornecimento de medicamentos Dever do Estado Hipossuficiência para a
aquisição Imposição que decorre de texto das Constituições da República e
Estadual e da Lei Federal no 8.080/90 Inocorrência de afronta à separação
dos poderes Multa diária Cabimento Manutenção - Pedido julgado
procedente em 1o Instância
Sentença mantida Recurso improvido.”
(APELAÇÃO CÍVEL No. 1001016-57.2015.8.26.0127).
Isto posto, nega-se provimento ao recurso ao afastar
os argumentos trazidos pela agravante.
LEME DE CAMPOS
RELATOR